Tribunal: TJSP
Processo: 2283027-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283027-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que são
impetrantes JOÃO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE e PEDRO
HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS e Paciente NATANAEL
APARECIDO ALVES BARRICHELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2283027-62.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Imptes: JOÃO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE e PEDRO
HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS
Pacte: NATANAEL APARECIDO ALVES BARRICHELO
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE LARANJAL PAULISTA
'Habeas corpus' Tráfico de Drogas Alegada ausência
dos requisitos para a segregação cautelar Inocorrência
Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam,
por ora, a necessidade da prisão Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão preventiva
Liberdade provisória pleiteada

Impossibilidade
Insuficiência das medidas cautelares
alternativas
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que
não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da
medida extrema Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada.
Voto no 2218
João
Gabriel
Desiderato
Cavalcante e Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos,
Advogados, impetram ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
3
em favor de NATANAEL APARECIDO ALVES BARRICHELO,
contra ato praticado pelo Juízo de Direito da Vara Judicial da Comarca
de Laranjal Paulista, no processo n° 1500377-24.2020.8.26.0315,
instaurado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Aduzem que o paciente sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, arguindo carência de fundamentação idônea,
riscos em razão da pandemia de Covid-19, ausência dos pressupostos
previstos
no
artigo
312
do
Código
de
Processo
Penal
e
desproporcionalidade da cautelar.
Alegam, ademais, ser cabível a
outorga da prisão domiciliar, por ser o paciente pai de criança com
menos de doze anos de idade, nos termos da decisão do Supremo
Tribunal Federal, no HC n° 165.704, pelo que pleiteiam, liminarmente, o
relaxamento ou a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente,
requerem a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar e a
imposição das medidas dispostas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
Ao final, concessão da ordem, em
definitivo.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 84/87 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
4
90).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 93/103).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e
está sendo investigado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo
33 “caput” da Lei n.o 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 04 de
novembro de 2020, por volta das 09h05, na Rua São Salvador, altura do
numeral 344, bairro Vila Zalla, na cidade e Comarca de Laranjal
Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a
terceiros, consistentes em 17 “pinos” com crack, com peso líquido de
1,86 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Por decisão de 03 de dezembro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 95 dos
autos de origem).
Pretendem
os
impetrantes
a
concessão da liberdade provisória ou relaxamento do flagrante ao
arguirem carência de fundamentação idônea, riscos em razão da
pandemia de Covid-19, ausência dos pressupostos previstos no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
5
312 do Código de Processo Penal e desproporcionalidade da cautela,
bem ainda, ser cabível a outorga da prisão domiciliar, por ser o paciente
pai de criança com menos de doze anos de idade, nos termos da decisão
do Supremo Tribunal Federal, no HC n° 165.704.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, com a devida vênia,
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-
se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias
típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma
sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao
caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
6
Nem se diga haver violação na
fundamentação que, embora sucinta, expõe a base legal das medidas
cautelares e referência a decisão anterior, que impôs a custódia,
declinando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação
persistem.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
7
forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP. No caso em apreço, a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade
concreta
da
conduta
e
a
periculosidade do recorrente, evidenciadas
pelo modus operandi do delito, praticado em
comparsaria e violência exercida com arma de
fogo, sendo a vítima alvejada com um disparo,
circunstâncias que demonstram risco ao meio
social. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão
processual
está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública,
não havendo falar, portanto, em existência de
evidente
flagrante
ilegalidade
capaz
de
justificar a sua revogação. 2. Esta Corte
Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como a primariedade,
não representa óbice, por si só, à decretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
8
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela. 3. Inaplicável
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. 4. É admitida a
fundamentação per relationem para manter a
prisão preventiva anteriormente decretada,
quando o Magistrado singular faz expressa
remissão aos motivos da decretação em razão
da permanência das razões que a ensejaram.
5. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.” (RHC 127.896/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020 -
grifei).
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
9
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. [..] V. Eventuais condições
favoráveis,
como
primariedade
e
bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes
os requisitos da segregação. VI. Ordem
denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
10
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
No mais, insta salientar, ainda, que
o paciente está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas, que, embora seja perpetrado sem violência ou grave
ameaça à pessoa, denota grave risco à sociedade e à saúde pública,
sendo inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Convém destacar, que o paciente
estava no gozo de liberdade provisória, pois havia sido preso em
flagrante poucos dias antes (15/09/2020
fls. 26/27 dos autos de
origem), também pelo suposto cometimento de tráfico de drogas (autos
1500289-83.2020.8.26.0315).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
11
Assim,
as
circunstâncias
evidenciam a perigosidade de seu autor e exigem maior prudência na
apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no
caso, recomendável a mantença da prisão cautelar, amparada pela
garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de
atos que continuem pondo em risco a paz social.
No que toca a alegação de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(STJ
-
RHC:
86333
MG
2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL ILAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
12
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).
Quanto a questão epidemiológica
do coronavírus, estamos diante de uma situação excepcionalíssima e,
uma vez que não existem direitos constitucionais absolutos, os direitos e
garantias daqueles que se encontram reclusos não podem se sobrepor aos
dos demais cidadãos, de forma que ambos necessitam ser devidamente
sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo
Coronavírus não pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão
debilitada pela limitação do confinamento social, a um perigo ainda
maior, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente para
a antecipação indiscriminada de liberdade, ainda que o paciente pertença
a grupo considerado de maior vulnerabilidade o que, vale dizer, não
restou comprovado.
Aliás, impende frisar que, ainda
que futuramente o paciente efetivamente seja incluído no chamado
“grupo de risco”, em relação aos problemas de saúde a serem
eventualmente enfrentados por ele enquanto custodiado no sistema
prisional, está assegurada na Lei de Execuções Penais a assistência
médica ao preso.
Ademais, tem sido amplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
13
divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo que as unidades prisionais vêm se mobilizando para
desenvolver ações contra o Covid-19, tendo sido elaborado um manual
com orientações para evitar a proliferação do vírus no ambiente
carcerário.
Além disso, em parceria com
prefeituras e instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas,
inclusive, já receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço
prisional.
Nas portas dos presídios foram
colocadas caixas higienizadoras para que as pessoas façam a limpeza
dos calçados ao sair e ao entrar no local de trabalho e, também, quando
chegam para suas atividades, é feita a aferição da temperatura.
Destarte,
uma
vez
adotadas
medidas nos estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde
dos presos, não há espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário
na Administração Penitenciária, de modo que, por ora, tal argumento
não se mostra suficiente para, por si só, autorizar a concessão da
liberdade provisória, em especial quando presentes os pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal, o que é o caso dos autos.
Por fim, o fato de ser pai de
criança menor de doze anos de idade não infirma a necessidade da
segregação, tampouco autoriza, por si só, o deferimento do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283027-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2218
14
previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Isto porque não há nos autos prova
idônea da imprescindibilidade da presença do paciente nos cuidados do
filho menor, sendo incabível a aplicação da recente decisão do Colendo
Superior Tribunal Federal que em sede de habeas corpus coletivo,
determinou a conversão do cárcere em modalidade domiciliar das
gestantes, responsáveis ou mães de crianças com idade inferior a doze
anos.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da
Vara Judicial da Comarca de Laranjal Paulista.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator